Tribunal: TJDFT
Processo: 0740980-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MANOBRA DE DESLOCAMENTO LATERAL – DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR – INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DA VIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

2. Trata-se de pretensão de reparação de danos materiais decorrentes de acidente automobilístico. Narrou a parte autora que experimentou danos em seu automóvel cuja parte anterior esquerda foi atingida pelo caminhão conduzido pelo réu, ora recorrente, que teria executado manobra de mudança de faixa da esquerda para a direita, em área de saída de Posto de Gasolina situado na margem da EPCV (próximo ao comércio local do SMDB 12), sem atentar para as condições de trânsito, ocasionando-lhe os danos cuja reparação ora se pretende (R$ 3.050,00).

3. A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 3.050,00.

4. Não merece reforma a sentença. Senão, vejamos.

5. Nos termos dos arts. 28 e 34, do Código de Trânsito Brasileiro, “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. [...] O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

6. Ademais, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II do CPC), o que não ocorreu na espécie. Ao contrário, as provas carreadas aos autos conferem verossimilhança à dinâmica dos fatos apresentada pelo autor em sua petição inicial.

7. Diferentemente do afirmado na peça recursal é de se ver que a análise do conjunto probatório leva à conclusão de que a culpa pelo acidente é da parte requerida.

8. A uma, porque a via que sai do Posto de Gasolina em direção à EPCB exibe sinalização horizontal indicando a existência de duas faixas de rolamento (ID 26678599 - Pág. 3), o que afasta a tese de que a via era estreita e somente comportava uma faixa de rolamento. A duas, porque do cotejo da foto objeto do ID 26678599 - Pág. 3, se pode constatar que a posição de repouso do caminhão após a colisão é meio da via, ocupando parte menor da faixa de rolamento da esquerda e maior da faixa de rolamento da direita. A três, as avarias experimentadas pelo veículo da parte autora indicam que a colisão entre os veículos foi lateral esquerda (ID 26678599 - Págs. 1, 4 e 5). Tudo leva a concluir que o pequeno caminhão da parte requerida executou manobra de mudança de faixa de rolamento da esquerda para a direita, vindo a colidir com o veículo menor que trafegava pela faixa da direita, decorrência da inobservância do dever de cautela em relação aos usuários da via, atraindo para si a responsabilidade pelos prejuízos experimentados pela parte autora (arts. 186 e 927, do CC).

9. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, a teor do art. 398 do CC e da Súmula 54/STJ.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.